Tribunal: TJDFT
Processo: 0700212-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700212-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALDO OTAVIANO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença no 0715808-12.2022.8.07.0018 indeferiu a impugnação à penhora. Confiram-se os trechos relevantes do decisum (ID 144847830 do processo originário): “Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, referente ao processo de conhecimento no 0701159-81.2018.8.07.0018 que tramitou na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O DF apresentou impugnação. Sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa, em razão da ausência de contemplação da exequente no título executivo, tendo em vista que o exequente é servidor da NOVACAP. Afirma a inexistência de retenção pelo DF de IR de empregado público da NOVACAP. Dessa forma, sustenta que o exequente não possuía vínculo com o DF à época dos fatos. No mérito, assevera que a alíquota de 27,50% não corresponde à alíquota efetiva, conforme texto constante no Mafon 2020 e que a parte exequente teria utilizado a SELIC combinada com de juros moratórios. A parte exequente juntou resposta à impugnação É o relato do necessário. DECIDO. Passo à análise da alegação de ilegitimidade ativa. Não assiste razão ao DF. Explico. O título executivo em questão condenou expressamente o DF a restituir os valores aos empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal. Confira-se o dispositivo da sentença coletiva: “JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação.” Logo, há expressa condenação do DF à restituição ora pretendida. Ademais, consta nas fichas financeiras juntadas aos autos rubrica de retenção de imposto de renda no contracheque da parte exequente. Pelo exposto, REJEITO a alegação de ilegitimidade passiva do ente público. Passo ao mérito. Em relação à aplicação de juros de mora e taxa SELIC, não assiste razão ao DF. Explico. O título executivo fixou os índices a serem utilizados para cálculo de juros de mora e correção monetária. Confira-se: “O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ). Como este TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que prevê a aplicação de índice de correção INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse último índice engloba juros e correção.” Os cálculos juntados pelo exequente apresentam aplicação nos termos da condenação, logo, não há que se falar em cumulação indevida. Com relação à alíquota do IR, a impugnação trazida pelo DF não comprova quais os valores teriam sofridos descontos na 1a, 2a, 3a, 4a e 5a faixa do IRPF, bem como não contempla o valor pretendido em integralidade, porquanto “não possui informações sobre quando cessou a utilização do AUXILIO CRECHE / PRE-ESCOLAR na base de cálculos do imposto de renda de pessoa física”. Se não bastasse, nos autos da ação coletiva houve a concordância do DF quanto ao percentual de 27,5% da alíquota abatida a título do IRPF. Logo, não prospera a alegação ora trazida pelo ente público. Pelo exposto, REJEITO a impugnação do DF e HOMOLOGO os cálculos do exequente. Preclusa esta decisão, expeçam-se RPV quanto ao principal e honorários. (...)” Em suas razões recursais (ID 42524011), o agravante narra se tratar de cumprimento de sentença de decisão irrecorrível proferida nos autos da ação ordinária no 0701159-81.2018.8.07.0018), movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal (SIND-SER/DF) em face do Distrito Federal. A decisão declarou a ilicitude do recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escola/ auxílio creche, condenando o Distrito Federal à repetição do indébito referente aos últimos cinco anos. Aduz ter apresentado impugnação à execução, sob o fundamento de que, no feito original, não houve concordância do DF sobre a incidência da alíquota mais elevada, de R$ 27,5%. Argumenta que cabia ao exequente demonstrar qual a alíquota aplicada e o valor efetivamente descontado no período, ônus o qual não cumpriu. Afirma ser matéria de ordem pública, que deveria ser remetida à contadoria judicial. Requer o efeito suspensivo, ante a probabilidade do direito manifesta e o perigo de dano, ante o exíguo prazo para o seu pagamento. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Após análise dos autos verifica-se que a impugnação fundamenta-se na premissa, exposta em parecer do órgão técnico da PGDF, de ser incabível a alíquota de 27,5%, conforme a tabela de faixas de base de cálculo do IRPF (IDs 141911839 e 141911840). Não obstante, a sentença em fase de cumprimento determinou a devolução dos valores efetivamente descontados, que parecem ter sido comprovados, em análise perfunctória, pelas fichas financeiras juntadas pelos recorridos em resposta à impugnação (IDs 144785209 e ss.). Esses valores não são questionados pelo agravante, sequer no presente recurso. A decisão recorrida fundamentou a rejeição do alegado excesso precisamente nas “fichas financeiras juntadas aos autos rubrica de retenção de imposto de renda no contracheque da parte exequente” (ID 144847830), e não na faixa de cobrança que deveria ter sido aplicada. Não está claro, nos cálculos colacionados pelo recorrente, terem se baseado nos valores efetivamente descontados. Não resta comprovada, na cognição restrita desse momento processual, a probabilidade do direito. Ademais, mister observar que a remessa à contadoria judicial é faculdade do magistrado como destinatário da prova, o qual pode decidir diretamente caso entenda a matéria elucidada. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULARIDADE DOS CÁLCULOS. ANÁLISE DOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Se a decisão agravada está em conformidade com os elementos dos autos e os cálculos de simples verificação, correspondendo o valor agregado aos autos suficiente para quitar o objeto do Cumprimento de Sentença, desnecessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial. 2. Recurso conhecido e não provido. (0704988-56.2020.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1603029, Data de Julgamento: 08/08/2022, Órgão Julgador: 2a Câmara Cível, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Publicado no DJE: 22/08/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. FACULDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 524, § 2o, do CPC faculta ao juiz valer-se do contabilista judicial para a verificação dos cálculos quando considerar necessário, o que não foi o caso, pois os elementos constantes dos autos eram suficientes para definir os parâmetros a serem aplicados, especialmente porque não houve impugnação específica por uma das partes. 2. No caso concreto, o autor se limitou a requerer a remessa dos autos à contadoria judicial sem impugnar especificamente os cálculos apresentados pelo réu e tampouco indicar os parâmetros a serem aplicados. 3. Cabe ao autor impugnar especificamente os cálculos do réu ou reconhecer o excesso da execução, de modo que não se justifica a remessa dos autos à contadoria tão somente para verificar se os cálculos estão corretos, sobretudo quando não há definição dos parâmetros a serem aplicados. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (0701833-74.2022.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1421649, Data de Julgamento: 05/05/2022, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Publicado no DJE: 24/05/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausente o perigo na demora, por se tratar de valor em pecúnia, bem fungível que pode ser ressarcido, com as devidas correções monetárias, pelos meios administrativos e judiciais. Firme nessas as razões, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela e de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 13 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora